Tribunal: TJPA
Processo: 0808301-72.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808301-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: J M PNEUS E RENOVADORA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

2.Sendo esse o contexto, há violação do princípio da dialeticidade e do disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC⁄2015.

3.Agravo Interno conhecido e não provido.
Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
JM PNEUS E RENOVADORA LTDA,
em desfavor da decisão monocrática, a qual neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Alega que todos os requisitos básicos para a concessão da tutela provisória estão presentes nos autos da Ação Anulatória e foram ignorados e negligenciados ao entender e determinar uma responsabilidade indevida e incomportável, não podendo ela ser fundamentada absolutamente em fotos cabíveis de alteração e modificação, ainda mais levando em conta o valor abusivo da multa determinada.

Destaca ainda, que Magistrado erroneamente negligencia a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, fazendo uma análise de mérito que deveria se basear em sua cognição exauriente, se mostrando completamente equivocada nesse momento processual, mas, acima de tudo, com a sua decisão ignora que, ante a inexistência de laudo pericial capaz de subsidiar a dosimetria da multa imposta, resta totalmente prejudicada a valoração da multa.

Por fim, sustenta ser evidente a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, vista que fora devidamente exposto o enorme prejuízo que poderá ocasionar consequências, caso a tutela não seja concedida, daí a imperiosa reforma da decisão para que o débito imposto à Agravante seja suspenso até o fim da demanda.

Roga que esta não seja cadastrada em órgãos de proteção ao crédito (dívida ativa e outros), bem como o cancelamento do DDA, conforme reiteradamente vem se pleiteando no presente processo.

Ante esses argumentos, requer que seja aplicado o efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a exigibilidade do débito/inscrição do nome da agravante no cadastro de dívida ativa.

Requer ainda, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada, vez que se encontram presentes todos os requisitos autorizadores de concessão da tutela de urgência, considerando, inclusive, o julgamento equivocado da decisão agravada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito até o fim da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão (Id.5461329).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições do Agravo Interno, conheço.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, negou-lhe provimento.

Em detida análise das razões esposadas, denota-se que o Agravante, dando nova roupagem às alegações anteriormente postas no Agravo de Instrumento, busca, em flagrante ofensa ao postulado da dialeticidade recursal, uma vez que, não trouxe argumentos novos capazes alterar a decisão unipessoal.

Na oportunidade, consignei que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cumpre ao magistrado, que é o destinatário da prova, em observância o princípio do livre convencimento motivado, valorar conforme seu entendimento todas as provas e circunstâncias levadas a seu conhecimento para alcançar a resolução do conflito. Precedentes.

...................................................................................................

2. Agrado de Instrumento conhecido e improvido.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo JM PNEUS E RENOVADORA LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (n.º 0008251-49.2019.814.0107) promovida em desfavor do MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – SECRETRARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMMA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do débito, eventuais multas e que o requerido se abstenha de promover a inscrição em dívida ativa.

..................................................................................................

O agravante informa que a ação supramencionada visa a anulação do Auto de Infração nº 0107/2017 em desfavor da Agravante; que o referido Auto enquadra a empresa como infratora no artigo 54, caput, da lei 9.605/98 e artigo 61 do Decreto Federal nº 6514/08,
apontando que esta supostamente causou poluição que resultou danos à saúde humana e o meio ambiente,
devido a ocorrência de explosão da carga de caminhão de propriedade da Agravante que estava transitando pela Rodovia BR-010, km 19, zona urbana de Dom Eliseu, no dia 22 de agosto de 2019 com destino à Castanhal-PA.

...................................................................................................

Em suas razões,
alega que todos os requisitos para a concessão da tutela estão presentes na Ação Anulatória e foram negligenciados pelo magistrado de piso a partir do entendimento de que apenas as fotografias eram suficientes para identificar os danos ambientais e à saúde humana, sem considerar que para a graduação de multa de tamanha expressividade, qual seja o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
era mais do que necessária a apresentação de exame preciso e técnico que identificasse a graduação de prejuízos a partir da gravidade dos supostos prejuízos causados, o que faz com que de pronto não se possa afirmar que a Agravante incorreu na prática da infração a qual está sendo imputada e tampouco que a multa está sendo aplicada de forma equivalente com o suposto evento danoso. (grifei)

...................................................................................................

Enfatiza o
equívoco da decisão agravada em não conceder a tutela pleiteada, primeiro porque se refere à pedido diferente daquele feito na ação principal, e segundo porque negligencia que todos os requisitos para a concessão estão presentes, o que faz com que o indeferimento da suspensão do débito até o fim do processo venha a representar extrema insegurança jurídica, merecendo, portanto, imediata reforma para sua reversão.
(grifo nosso)

....................................................................................................

Aduz que
o magistrado negligencia a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, fazendo uma análise de mérito que deveria se basear em sua cognição exauriente, se mostrando completamente equivocada nesse momento

processual, mas, acima de tudo, com a sua decisão ignora que ante a INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
capaz de subsidiar a dosimetria da multa imposta resta totalmente prejudicada a valoração da multa. (grifei)

.................................................................................................

Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a exigibilidade do débito/inscrição do nome da Agravante no cadastro de dívida ativa até o julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Por fim, pede o provimento do recurso para reformar o
decisum
, vez que se encontram presentes todos os requisitos autorizadores de concessão da tutela de urgência, considerando, inclusive, o julgamento equivocado da decisão agravada, que decide por não efetuar a redução da multa, sendo que isto nunca foi pedido. De modo que deve ser reformada a decisão apenas para determinar a suspensão do da exigibilidade do débito até o fim da demanda.

..........................................................................................

“Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões do recurso, verifico ser possível negar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Com efeito, cinge-se o presente feito na reforma do decisum a quo que indeferiu pedido de tutela antecipada, ao fundamento de que as substâncias foram descritas no laudo de acidente com carga (Id. 2269585), com base na DANFE 003117.

..........................................................................................

Verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, tendo em mira que, conforme Boletim de Acidente de Trânsito em anexo (ID. 2269586), houve a ocorrência de vazamento de produtos químicos ante a explosão da carga, demonstrando, assim, que houve sérios riscos à saúde da população que reside na localidade, no qual se baseou o magistrado de origem.

............................................................................................

Nesse viés, sendo certo que o sistema de apreciação de provas vigente no ordenamento pátrio é o do livre convencimento motivado, o magistrado tem liberdade para analisar tudo o quanto lhe for apresentado nos autos, decidindo de acordo com o seu entendimento, desde que tal decisão seja fundamentada e não se mostre ilegal, irregular, teratológica ou eivada de nulidade insanável.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1834420/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

...........................................................................................

Destarte, não houve demonstração por parte do agravante de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos das partes, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião da sentença após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a responsabilidade ou não dos agravantes.

...........................................................................................

Nesse cenário, não constato, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, a, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA
,

conheço do recurso e

nego provimento para manter a decisão a quo.

Decorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 19 de março de 2021
.”

Conforme historiado, o recorrente não trouxe, nas razões deste agravo interno, qualquer elemento novo que possa infirmar a decisão anteriormente proferida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões recursais expostas no Agravo de Instrumento.

A esse respeito leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

Nos termos do §1° do artigo comentado, na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente.

Apesar de ser entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça ser caso de inadmissão de qualquer recurso quando o recorrente deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a previsão específica para o agravo interno se justifica (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 663.411/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 28/04/2015, Dje06/05/2015; STJ,1ª'Turma, AgRg no AREsp 532.030/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

A experiência forense demonstra que é frequente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática.

Nesse caso deixa de impugnar especificamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático. Ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Ed.
Jus
Podivm, 2021. p. 1.840).

Nessa mesma linha, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta esta mesma
ratio decidendi
, quanto interposição de agravos internos que se limitam a reiterar teses veiculadas no recurso monocraticamente decidido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.
1. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial.
2. O entendimento firmado pela Corte de origem encontra-se amparado nos elementos fático-probatórios dos autos. Assim, a adoção de entendimento diverso quanto à existência do dano moral, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 3. Agravo Interno dos particulares não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1919779 RJ 2021/0187207-8, Relator: Ministro Manoel Erhardt (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/11/2021 – (grifei).

Como facilmente se observa,
os argumentos contidos no agravo interno não trazem qualquer irresignação específica em face da fundamentação deduzida
na decisão agravada
, porque, ao invés de consignar um questionamento no teor do decisório,
meramente repisa as alegações apresentadas no Agravo de Instrumento.

Sendo esse o contexto, há violação do princípio da dialeticidade e do disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC⁄2015
, que assim prescreve:
“§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Por todo o exposto, considerando que a irresignação e as alegações da agravante são as mesmas das que foram trazidas nas razões de agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a decisão monocrática impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022